Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721058-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito no 0110198-28.2006.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória para determinar à ré que altere a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto. A agravante defende que está presente o periculum in mora, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que há faturamento mensal reiterado em valor excessivo, com renovação contínua do dano patrimonial. Sustenta que está presente o fumus boni iuris, pois a pretensão está amparada em jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 414, que reconheceu a ilegalidade da adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo. Afirma que a medida é plenamente viável do ponto de vista técnico, além de ser reversível. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal a fim de determinar que a ré proceda à alteração da forma de cálculo da tarifa com base no Tema no 414 do STJ e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 72238671. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 235544801): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), no qual se pleiteia a imediata correção do método de cobrança dos serviços de água, bem como a restituição dos valores supostamente cobrados indevidamente, com base no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O autor ajuíza a presente ação em face da CAESB, alegando que a ré vem cobrando os serviços de água de forma indevida desde maio de 2015. Segundo a inicial, a CAESB estaria cobrando o consumo de água do condomínio como se fosse uma única unidade consumidora, o que resultaria em valores mais elevados do que se a cobrança fosse realizada de acordo com o número de unidades autônomas, que totalizam 751 (750 apartamentos e 1 loja). A parte autora alega que tal método de cobrança é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 414, que determina que a cobrança de serviços de água deve ser realizada com base no número de unidades autônomas e não como uma única unidade consumidora. Em razão disso, o autor postula em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que a ré adote, imediatamente, a metodologia tarifária correta, aplicando ao Condomínio Brisas do Lago o cálculo proporcional baseado em 751 unidades autônomas, conforme fixado no Tema 414 do STJ (REsp 1.937.887/RJ), com: • cobrança da tarifa mínima por economia (751 economias); • incidência de tarifa excedente apenas quando o consumo global ultrapassar a soma das franquias mínimas; • abstenção imediata da prática de cobrança como economia única, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessário que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a parte autora apresentou elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de suas alegações. A cobrança dos serviços de água como se o condomínio fosse uma única unidade consumidora, de fato, contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, que estabelece que a cobrança deve ser realizada com base no número de unidades autônomas. Ademais, a parte autora juntou aos autos documentos que comprovam a forma de cobrança realizada pela CAESB, bem como os valores pagos a maior ao longo dos anos. Entretanto, no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que não restou demonstrado. A situação narrada pela parte autora se arrasta desde maio de 2015, ou seja, há quase dez anos. Durante todo esse período, o condomínio vem arcando com os valores cobrados pela CAESB sem que tenha havido qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Além disso, o processo tramitará de forma célere até o julgamento final, não havendo risco de que a demora na prestação jurisdicional cause dano irreparável à parte autora. Dessa forma, embora esteja presente a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. No REsp no 1.937.887/RJ, o Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema no 414 dos recursos repetitivos, proferiu acórdão assim ementado, publicado em 25/6/2024: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido". 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (Destaquei.) Assim, segundo o precedente vinculante proferido pelo STJ, a tarifa pela prestação de serviços de saneamento ao condomínio com um único hidrômetro deve ser calculada por meio da exigência de uma tarifa mínima relativa a cada uma das unidades consumidoras, acrescida de uma parcela variável, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Ficou expressamente consignada a ilegalidade da forma de cobrança da tarifa com base no consumo real global do condomínio, considerando-o como como se fosse uma única unidade de consumo. No caso em tela, compulsando-se as faturas de tarifas devidas desde julho de 2024 (ID 235350495, pág. 6 a 11 e ID 235350496, pág. 1 a 4), constata-se que a tarifa de saneamento tem sido calculada com base no consumo real global, com o cômputo de uma única unidade de consumo e uma única tarifa fixa. Deste modo, pode-se constatar, de plano, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do consumidor, ora agravante, ante a existência de prova documental da cobrança de tarifa segundo metodologia de cálculo considerada ilegal pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Está presente, também, o periculum in mora, uma vez que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a cobrança das parcelas se renova mês a mês, levando a uma renovação da ilegalidade a cada nova cobrança excessiva utilizando metodologia de cálculo ilegal. Deste modo, mostra-se desarrazoado submeter o consumidor à renovação mensal da cobrança excessiva por parte do fornecedor enquanto aguarda a prestação da tutela jurisdicional em caráter definitivo, sobretudo em se tratando de caso em que o seu direito se funda em tese jurídica já consolidada em jurisprudência vinculante e, portanto, não mais passível de discussão. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal pretendida, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de tutela provisória recursal para determinar à ré que altere a metodologia de cálculo para a tarifa devida pela prestação de serviços de saneamento ao condomínio autor, a qual deverá ser calculada na forma prevista no item 1 da tese fixada pelo STJ no REsp no 1937887 (revisão do Tema Repetitivo no 414). Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 17:11:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador